Tribunal: TJBA
Processo: 8010753-56.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010753-56.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUCAS DAUAN MENESES DE CARVALHO Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARGUMENTOS PAUTADOS NA AUSÊNCIA DE VÍDEOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DE LAUDO PERICIAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL QUE BUSCA O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PEÇA VESTIBULAR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DISTINÇÃO ENTRE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E O JUÍZO DE MÉRITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER EXPLORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REFORMA DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O acolhimento da peça acusatória restringe-se, nesta fase processual, à análise da presença dos requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal e à ausência das causas de rejeição liminar do artigo 395, especialmente a justa causa, que se contenta com a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, operando-se o juízo de prelibação, distinto da cognição exauriente exigida para a condenação. II. No caso em tela, a Denúncia descreve com precisão os fatos, imputando ao Recorrido o crime de receptação simples com base em elementos robustos colhidos no inquérito policial, tais como a comprovada restrição de furto da motocicleta, o flagrante na posse do bem e as circunstâncias objetivas altamente reveladoras da ciência da origem ilícita, incluindo a ignição avariada, a falta de documentos e a aquisição por intermédio informal na internet de vendedor desconhecido, que juntas configuram indícios suficientes para a persecução penal. III. A decisão recorrida equivocadamente equiparou o ônus probatório necessário para o recebimento da denúncia ao padrão exigido para um decreto condenatório, ao exigir a produção antecipada de provas de mérito, como laudo pericial detalhado acerca das avarias do veículo ou a juntada das filmagens de câmeras de segurança. Porém, o aprofundamento dessas questões será resolvido ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem que se configure falta de justa causa a pretexto de deficiências investigativas que não invalidam os demais elementos de prova constantes dos autos. IV. Demonstrada a absoluta suficiência do lastro probatório mínimo para a deflagração da Ação Penal, impõe-se a reforma da decisão singular que rejeitou a denúncia, com o consequente provimento do Recurso em Sentido Estrito ministerial para determinar o regular processamento do feito. V - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8010753-56.2024.8.05.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, em que é Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Recorrido, LUCAS DAUAN MENESES DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, pelas razões a seguir explicitadas.